Tribunal: TJMT
Processo: 1065777-89.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065777-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TULIO CESAR DE ARRUDA FERREIRA DIOGO - CPF: 916.076.121-00 (RECORRENTE), LAYS CAROLINYE CAMARGO BARROS - CPF: 041.504.281-07 (ADVOGADO), PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS - CPF: 049.294.881-09 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (RECORRIDO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE DOCUMENTO POR HOSPITAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU DANO EFETIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente da retenção de cópia de documento pessoal por hospital como condição para atendimento de paciente conveniado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a exigência de cópia de documento pessoal, por hospital, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral, bem como se o julgamento antecipado da lide, sem audiência de instrução, caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retenção de cópia de documento, por hospital, para fins de atendimento a paciente conveniado configura prática administrativa usual, sem conteúdo ilícito ou violação à honra ou dignidade do consumidor.

A ausência de prova de constrangimento ou exposição vexatória afasta o dever de indenizar. O episódio caracteriza mero aborrecimento.

A existência de prova documental suficiente autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de cópia de documento pessoal por hospital para atendimento a paciente conveniado configura prática administrativa legítima, não ensejando reparação por dano moral. 2.
A ausência de prova de constrangimento ou de dano concreto afasta a responsabilidade civil. 3. É válido o julgamento antecipado da lide quando os elementos dos autos permitem a pronta solução da controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por TÚLIO CESAR DE ARRUDA FERREIRA DIOGO em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais proposto contra o HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA.

O autor narra que, após cirurgia realizada em julho de 2024, retornou ao hospital em agosto para retirada de pontos. No atendimento, ao apresentar seus documentos pessoais, a recepcionista teria retido cópia dos documentos sem sua autorização. O autor se recusou a permitir a retenção, baseando-se em aviso afixado no local, que indicaria não ser obrigatória tal prática. Afirma ter sido impedido de realizar o procedimento, mesmo após intervenção da supervisão e da Polícia Militar, sentindo-se constrangido diante de outros pacientes, e tendo que buscar atendimento em outro hospital.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, entendendo que a situação configurou mero aborrecimento, não se tratando de dano moral indenizável. Também entendeu que a exigência administrativa de cópia de documentos não se mostrou abusiva nem violadora de direitos da personalidade.

Inconformado, o autor recorreu, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução. No mérito, sustenta que houve constrangimento indevido e violação à sua privacidade, pleiteando a reforma da sentença para o reconhecimento do dano moral.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a exigência de cópia documental atende a diretrizes internas e contratuais com planos de saúde, e que não há nos autos prova de constrangimento excessivo, tratando-se de mero dissabor causado por negativa do autor em observar procedimento habitual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Conforme exposto na sentença, o feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há controvérsia fática que exija dilação probatória. A matéria posta nos autos é predominantemente documental e envolve a análise de práticas administrativas hospitalares à luz do direito do consumidor e da responsabilidade civil.

O
recorrente
alega ter sido submetido a cirurgia no hospital recorrido em julho de 2024, com retorno agendado para retirada dos pontos em agosto do mesmo ano. Na ocasião, segundo relata, a atendente teria tirado cópia de seus documentos pessoais sem autorização, retendo-os, sob justificativa de norma interna. O paciente teria se recusado a consentir com tal prática, baseado em placa informativa que indicaria apenas a necessidade de apresentação dos documentos, e não de sua retenção. O procedimento não foi realizado, mesmo com acionamento da supervisão, e, frustrado, o autor buscou atendimento em outro hospital. Alega constrangimento público e violação à sua privacidade, pleiteando indenização por danos morais.

A controvérsia, portanto, gira em torno da licitude da prática de reter cópia de documentos pessoais em ambiente hospitalar e da existência (ou não) de dano moral passível de reparação.

A sentença enfrentou de maneira suficiente todos os pontos relevantes do litígio, tendo reconhecido a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida. No mérito, entendeu-se, com acerto, que o dano moral não se presume, e que, na hipótese dos autos, não houve comprovação de abalo significativo à dignidade do autor, tampouco violação a direito da personalidade

Como bem pontuado no decisum, a mera retenção de cópia de documentos para fins de identificação e conferência por instituições hospitalares, especialmente em atendimentos conveniados, é prática administrativa corriqueira, não havendo qualquer ilicitude aparente. A exigência tem amparo na necessidade de segurança, controle de acesso e prestação de contas com operadoras de saúde. Ainda que o autor discorde da prática, tal discordância, isoladamente, não configura violação grave capaz de ensejar reparação moral.

Do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), os documentos de identificação apresentados não são, por si, classificados como “dados sensíveis” (art. 5º, II, da LGPD), e sua manipulação para fins de atendimento hospitalar está amparada na base legal da execução contratual e no legítimo interesse da instituição de saúde. Não houve, no caso, vazamento de dados, exposição indevida ou uso indevido das informações.

Ademais, o próprio autor contribuiu para a elevação do tom da situação, ao se recusar a cumprir diretriz rotineira do hospital e ao intervir no processo de atendimento de forma intempestiva, chegando a pegar ficha de atendimento no balcão e provocar o acionamento da polícia. O simples fato de a instituição ter solicitado a presença da autoridade policial, por se tratar de ambiente coletivo e sensível como o hospitalar, não configura excesso ou abuso, mas exercício regular de um direito com fins de proteção à segurança pública e integridade dos presentes.

Importante destacar que, embora o autor alegue sentimento de constrangimento, não apresentou nenhuma prova concreta de dano psicológico, humilhação ou exposição vexatória relevante. O STJ tem reiteradamente decidido que o dano moral não pode ser banalizado, sendo necessário que o evento seja dotado de intensidade suficiente para violar os direitos da personalidade de forma real e mensurável – o que não se verifica neste caso.

Logo, a sentença recorrida encontra-se alinhada com a jurisprudência dominante e com os princípios que regem a responsabilidade civil, especialmente nos juizados especiais, onde se busca preservar a efetividade da prestação jurisdicional sem sacrifício da razoabilidade.

Por fim, no tocante à alegação de cerceamento de defesa, não houve qualquer negativa de produção de prova relevante. O autor foi intimado a indicar prova testemunhal após a contestação, mas permaneceu inerte. O juízo, por sua vez, com base na suficiência do conjunto probatório documental, decidiu pelo julgamento antecipado da lide. Trata-se de poder-dever conferido ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, conforme art. 370 do CPC.

Não se vislumbra, portanto, nulidade processual ou qualquer vício que macule a validade do julgamento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025